Tribunal: TJMT
Processo: 1002558-62.2025.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002558-62.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ARI DE MATOS SECUNDO - CPF: 050.275.131-27 (RECORRENTE), BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA. - CNPJ: 06.326.025/0001-66 (RECORRIDO), CRISTIANO ZECCHETO SAEZ RAMIREZ - CPF: 183.705.258-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1002558-62.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n. 1002558-62.2025.8.11.0003

Recorrente:
Ari de Matos Secundo

Recorrida:
Buonny Projetos e Serviços de Riscos Securitários Ltda.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. GERENCIAMENTO DE RISCO NO TRANSPORTE DE CARGAS. SUPOSTA DISCRIMINAÇÃO POR RECUSA CADASTRAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONDUTA ILÍCITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, por ausência de provas dos fatos constitutivos do direito alegado. O autor alegou discriminação por parte da empresa requerida, em razão de veto cadastral supostamente infundado, que teria impedido sua atuação profissional como motorista de transporte de cargas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a atuação da empresa de gerenciamento de risco, ao comunicar inconsistência cadastral do autor a transportadoras, configura conduta ilícita; (ii) estabelecer se houve dano moral indenizável decorrente da recusa de manutenção do cadastro do autor junto à gerenciadora de risco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A empresa de gerenciamento de risco atua de forma lícita ao informar inconsistências cadastrais a transportadoras contratantes, não havendo, por si só, qualquer conduta discriminatória ou ilícita quando repassa dados objetivos, como ausência de referências profissionais.

4.

A prova apresentada pelo autor, notadamente o áudio anexado aos autos, não demonstra conteúdo discriminatório, limitando-se a informar o indeferimento do cadastro, sem qualquer elemento que evidencie preconceito ou abuso por parte da empresa.

5.

A responsabilidade civil exige prova do ato ilícito, do dano e do nexo causal (CC, arts. 186 e 927), ônus que incumbia ao autor (CPC, art. 373, I), o qual não foi cumprido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A atividade de gerenciamento de risco exercida por empresas do setor de transporte de cargas é lícita quando limitada à coleta e repasse de informações cadastrais verdadeiras às transportadoras.

2.

A parte autora deve comprovar o ato ilícito e o dano alegado para ensejar responsabilidade civil por indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 421, 422 e 927; CPC, art. 373, I; Lei 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Apelação Cível n. 1014166-28.2023.8.11.0003, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 03.07.2024, DJE 08.07.2024.
TJMT, Recurso Inominado n. 1006759-39.2023.8.11.0045, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 04.04.2024, DJE 04.04.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1002558-62.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n. 1002558-62.2025.8.11.0003

Recorrente:
Ari de Matos Secundo

Recorrida:
Buonny Projetos e Serviços de Riscos Securitários Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Ari de Matos Secundo
.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência.

Origem:

1º Juizado Especial de Rondonópolis.

Sentença
(Id. 293099351)
:
julgou improcedentes os pedidos iniciais, diante da ausência de provas dos fatos constitutivos do direito alegado.

Recurso Cível Inominado
(Id. 293099352): requer a reforma da sentença para serem julgados integralmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões
(Id. 293099359):

defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1002558-62.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n. 1002558-62.2025.8.11.0003

Recorrente:
Ari de Matos Secundo

Recorrida:
Buonny Projetos e Serviços de Riscos Securitários Ltda.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, por meio da qual se buscava a condenação da empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de suposta discriminação.

Da narrativa inicial, o autor alega que atua no mercado de transporte de cargas, prestando serviço como motorista para diversas transportadoras. Relata que ingressou na empresa ADM em fevereiro de 2023, onde permaneceu até outubro de 2024.

Afirma que, em agosto de 2024, a empresa solicitou documentação para atualização cadastral, a qual foi fornecida. Contudo, em outubro, teve seu cadastro vetado pela seguradora, sob a justificativa de que seu perfil não atendia aos critérios da gerenciadora de risco, sem detalhamento quanto ao motivo da divergência.

Alega tratar-se de conduta discriminatória, pois é de conhecimento comum no setor de transporte de cargas que seguradoras e gerenciadoras de risco interferem indevidamente na contratação de motoristas, utilizando dados como antecedentes criminais, processos judiciais, restrições em órgãos de proteção ao crédito e histórico junto a outras seguradoras.

A empresa recorrida, por sua vez, sustenta que atua no gerenciamento de risco do transporte de cargas, mantendo banco de dados com informações sobre os profissionais da área, cabendo às transportadoras a decisão sobre a contratação.

Informa que, após atualização cadastral, constatou-se a ausência de referências comerciais das transportadoras para as quais o autor havia prestado serviço, motivo pelo qual comunicou a inconsistência às empresas contratantes.

Importa destacar que a relação existente entre as partes está pautada na livre manifestação da vontade (princípio da autonomia da vontade) e na obrigatoriedade dos contratos ("pacta sunt servanda"), conforme os artigos 421 e 422 do Código Civil.

Da análise do feito, embora o autor alegue ter sofrido discriminação por parte da empresa, verifica-se que o áudio juntado sob o Id. 293098437, apresentado para corroborar sua narrativa, não evidencia, por si só, qualquer ato discriminatório. Isso porque o representante da empresa apenas informa a situação do cadastro ao autor, inexistindo nos autos qualquer prova de discriminação, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A propósito este é o entendimento jurisprudencial em caso análogo:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – EMPRESA GERENCIADORA DE RISCO – TRANSPORTE DE CARGA – CADASTRO DE MOTORISTAS – REPASSE DE INFORMAÇÕES À TRANSPORTADORA – CONDUTA QUE NÃO EXTRAPOLA OS LIMITES DE SUA ATUAÇÃO – LICITUDE DA ATIVIDADE – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há ilicitude na atividade exercida pela empresa de gerenciamento de riscos, que tem por finalidade o fornecimento de informações cadastrais dos motoristas, para as empresas contratantes de transporte de cargas, motivo pelo qual descabida a pretendida condenação da empresa gerenciadora de risco ao pagamento de indenização por danos morais.
(N.U 1014166-28.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024)”

“RECURSO INOMINADO. GERENCIAMENTO DE RISCO NO TRANSPORTE DE CARGA. COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES PÚBLICAS E VERDADEIRAS. CONDUTA ILÍCITA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A coleta de informações públicas e verdadeiras e a sua organização estruturada, permitido especificamente a rápida análise de risco na contratação de motoristas para transporte de carga, não evidencia qualquer conduta ilícita.
(...) O fato de a parte reclamada ter compartilhado com seus clientes que a parte reclamante foi condenada pela prática do crime tipificado no art. 14 da Lei 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) não caracteriza conduta ilícita. 2. Recurso conhecido e provido. 3. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95). (N.U 1006759-39.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/04/2024, Publicado no DJE 04/04/2024)”

Assim, a responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos
186
e
927
do
Código Civil
, pressupõe a existência de três elementos essenciais, quais sejam, a existência do dano, a culpa do agente e o nexo causal entre o ato do agente e o evento danoso.

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que o autor não logrou êxito em demonstrar suas alegações, ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

O ajuizamento de embargos de declaração meramente protelatórios ensejará a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025